Tribunal: STF
Processo: Rcl 76861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elo Apoio Administrativo Eireli contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0177500-09.2001.5.02.0464), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O obreiro laborou durante um período na empresa CEL - CENTRO DE ENVOLVIMENTO LOGÍSTICO ARMAZÉM TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS LTDA., tendo ingressado com a reclamação trabalhista nº 0177500-09.2001.5.02.0464 que tramita perante a 4ª Vara do Trabalho.



    Com a procedência da ação, houve o início da fase executória do processo, sendo que mesmo com a localização de bens, o autor pediu a pesquisa perante à Receita Federal do Imposto de Renda dos sócios, no qual a Sra. Elza faz parte do quadro societário. Sem a devida instauração de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, foi indevidamente incluída no polo passivo da demanda. 



    Com a Sra. Elza incluída no polo passivo da demanda sem a observância do procedimento necessário, houve o pedido de quebra da personalidade jurídica inversa, e deste modo a empresa ELO foi incluída no polo. 



    Com a inclusão da empresa Elo no polo houve a interposição do Agravo de Petição, sendo que a decisão do Tribunal restou nos seguintes termos: 



    […]



    Assim, ante a não aplicação da suspensão do processo como determinado no TEMA 1.232, é que se ingressa com a presente Reclamação. 



    […]



    No caso em tela, embora a empresa ELO não estar no polo passivo da demanda por questão afeta ao grupo econômico, o fato é que na situação em apreço abre-se duas vertentes a serem analisadas sob a óptica do Tema 1232: a aplicação do caso por analogia; e a questão da pessoa física sócia da empresa que deu ensejo à ‘desconsideração inversa’, não ter passado por Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 



    [...]



    Veja que com base nos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal, é que se pleiteia a suspensão da demanda até o julgamento final do TEMA 1232”.



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida tanto pelo juízo da 4ª vara do Trabalho, quanto da 1ª Turma do TRT da 2ª Região, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, no Tema 1232”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante. 



    O Tribunal reclamado assim se manifestou sobre a matéria (eDoc. 4, fls. 255-258):



    “DIREITO DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIA PROVA DO ABUSO. O Direito do Trabalho utiliza a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, constante do art. 28, caput e § 5º do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a prova de abuso da personalidade jurídica, na forma do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial de que trata o art. 50 do Código Civil. Assim, tendo resultado infrutíferos os atos processuais executórios contra a devedora principal, é perfeitamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica ou a desconsideração inversa tal como previsto no § 2º do art. 133 do CPC, como na hipótese pretendida. Agravo de petição da executada a que se nega provimento. 



    […]



    O pedido do reclamante, de desconsideração inversa da personalidade jurídica, foi acolhido pela instância de origem que ressaltou que o suscitado não apresentou manifestação quanto ao incidente. 



    Por não se conformar, recorre o agora executado, Elo Apoio Administrativo EIRELI-ME. Afirma não ser possível aplicar a desconsideração inversa da personalidade jurídica por ausência de previsão legal e em razão de não ser aplicável a teoria menor. 



    O Direito do Trabalho utiliza a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, constante do art. 28, caput e §5º, do CDC, não sendo necessária a prova do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, insertos no art. 50 do Código Civil para que ela seja concretizada. 



    Assim, tendo resultados infrutíferos os atos processuais executórios contra a devedora principal, é perfeitamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica para busca de patrimônio de seus sócios ou a desconsideração inversa tal como previsto no § 2º do art. 133 do CPC, como decidido no caso concreto. 



    Destaco, também, que o recorrente sequer indicou bens dos responsáveis principais, passíveis de penhora. 



    Em resposta à petição de fls. 320/321, esclareço que em decisão publicada em 25/05/2023, o Ministro Dias Toffoli, nos autos do Leading Case RE 1387795, Tema 1.232 de Repercussão Geral, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o tema: ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. Por outro lado, o caso concreto não se amolda à previsão do Tema 1.232, pois trata da desconsideração inversa da personalidade jurídica e não da responsabilização de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Logo, não é o caso de sobrestamento do feito. 



    Dessa feita, nego provimento ao recurso do executado.”



    Como se vê, a Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. O acórdão reclamado deixou de sobrestar o processo sob o fundamento de que o caso concreto envolve incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, instaurado e acolhido pelo Juízo de origem, o que não se amoldaria ao paradigma invocado. 



    Entretanto, da análise dos autos, é possível assentar que o Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62063 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ-e de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ-e de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 65.032, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/02/2024; e RCL 60.678, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0177500-09.2001.5.02.0464 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente